Tribunal: TJBA
Processo: 8056989-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056989-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ARQUIDIOCESE DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
RAMON LELES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: LUIS ROBERTO DIAS ALVES JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
JULIANA VAZ BARBOSA DE ARAUJO, MATHEUS SILVA XAVIER

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. ENFITEUSE. PRINCÍPIOS DA CONCENTRAÇÃO E UNITARIEDADE DA MATRÍCULA. PEDIDO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Acórdão proferido em agravo de instrumento interposto por Arquidiocese em face de decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o registro do contrato de financiamento imobiliário, impondo como condição a corresponsabilidade dos adquirentes e do imóvel pelo valor eventualmente devido a título de laudêmio.

A agravante opôs embargos de declaração, alegando omissão do acórdão quanto à análise da matrícula originária nº 4.216, onde constaria o aforamento do imóvel, o que demonstraria a existência da enfiteuse não registrada por erro cartorário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da existência de aforamento registrado na matrícula originária do imóvel, o que poderia alterar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado apreciou expressamente a matrícula nº 4.216, reconhecendo nela o registro do aforamento alegado pela embargante, mas ressaltando a ausência de registro na matrícula vigente do imóvel.

Com base nos princípios registrais da Concentração da Matrícula e da Unitariedade, o julgado concluiu que a desmembrada matrícula atual deve refletir todos os gravames existentes, não se prestando a matrícula originária como suporte exclusivo para exigência de laudêmio.

A decisão considerou ainda que, diante da natureza sumária da tutela de urgência e da controvérsia quanto à cadeia registral, impõe-se a continuidade do procedimento de origem para adequada instrução e eventual apuração do direito ao recebimento do laudêmio.

Não configurada omissão, contradição ou obscuridade, sendo o inconformismo da parte embargante matéria de mérito já enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n
o
A
gravo de Instrumento

nº 8056989-35.2024.8.05.0000

em que figura
m
como embargante
ARQUIDIOCESE DE VITORIA DA CONQUISTA

e embargad
os

LUIS ROBERTO DIAS ALVES JUNIOR
e
JESSICA SAMPAIO PEREIRA

,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .